Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Oportunizada a produção da prova, mediante determinação de emenda, e verificada a inércia da parte no cumprimento da ordem judicial, correto o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem exame de mérito.